Tribunal: TJSP
Processo: 1005723-53.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO DO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 – ENTENDIMENTO ADOTADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL, DESDE QUE NÃO EXTORCIVOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, EMANADA DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VALIDADE DE TAL COBRANÇA DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005723-53.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelada LOIANE
BUENO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso dos Réus.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No: 42156
APEL.No: 1005723-53.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTE. : LOIANE BUENO COSTA
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APDO. : OS MESMOS
JUIZ. : RAFAEL CARMEZIM CAMARGO NEVES
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS
QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO
DESLINDE DO FEITO
PRELIMINAR AFASTADA

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A
APLICAÇÃO DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO
PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO
CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE -
ACERTO DA R. SENTENÇA CONTRATO CELEBRADO
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000

ENTENDIMENTO
ADOTADO
POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO
ARTIGO 543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDA REDUÇÃO DOS
JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU
CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE
TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL,
DESDE QUE NÃO EXTORCIVOS
APLICAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE No 7, EMANADA DO C. STF
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO
ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE
LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES
LITIGANTES
CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO
REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS
TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
3
DESENVOLVIDA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
TARIFA DE SEGURO
CONTRATAÇÃO EXPRESSA

INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA
POR
PARTE
DO
CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO
EXISTENTES
NO
MERCADO

VENDA
CASADA
CONFIGURADA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C.
STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP
(TEMA 972) ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO DA
RÉ NÃO PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM VALIDADE DE TAL
COBRANÇA DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
COBRADO,
COM
A
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS
AUTOS ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO DA
FINANCEIRA NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 141/148, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Revisional, esta proposta por LOIANE BUENO COSTA contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, momento em
que o Juízo reconheceu como sendo indevida a exigência de valores a título de
“Tarifa de Avaliação de Bem” e de “Seguro”, assim determinando sua
restituição, ainda que de forma simples, em quantia devidamente corrigida, para
no mais editar determinação no sentido de arcar a autora com os valores
decorrentes de custas e despesas processuais, bem como com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor atribuído a
demanda, devendo, no entanto, ser devidamente observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
4
razões juntadas a fls. 150/172, para tanto levantando como preliminar, aspecto
relativo ao cerceamento de defesa que lhe foi imposto, isso diante do julgamento
antecipado da lide, haja vista que não lhe foi dada oportunidade para produção de outras provas,
notadamente de cunho pericial, provas estas que teriam por específica função, efetiva comprovação dos
fatos inicialmente alegados, daí o porquê de pedir pela decretação da nulidade da R. Decisão como
proferida, de sorte a que venham os autos a ser remetidos a Vara de Origem para que, após regular colheita
das provas especificadas, nova Sentença venha a ser proferida.
Quanto ao mérito, caso superada a questão preambular,
clamou pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, pois
conforme alega, diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em
exame, plenamente passível de revisão o contrato celebrado entre as partes
litigantes, o que deve implicar na consequente anulação das cláusulas contratuais
arbitrárias que indica como de caráter abusivo, nulidade essa que resultou
plenamente demonstrada no tocante a exigência de tarifas, o mesmo se
verificando com relação aos juros remuneratórios, pois exigidos em patamar
superior ao efetivamente contratado, juros esses que sofreram também indevida
capitalização, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, na busca
de ter por reformada a R. Sentença hostilizada, de sorte a que venha a ser
julgada totalmente procedente a Ação como promovida.
Também inconformado com os termos da R. Sentença
proferida, dela recorre a financeira ré, conforme dão conta suas razões de fls.
173/193, pois segundo sustenta, o negócio jurídico celebrado entre as partes
litigantes deve ser tido por plenamente válido, assim devendo permanecer
inalterado o quanto originariamente contratado, em pura obediência ao princípio
definidor do “Pacta Sunt Servanda”, notadamente por não ter incorrido em
qualquer ilegalidade na contratação celebrada. Diante de tais argumentos, acena
com a plena regularidade na contratação desenvolvida entre as partes litigantes,
isso diante da inexistência de irregularidades quanto aos termos livremente
ajustados entre elas, sustentando que a cobrança de tarifas e encargos se mostra
perfeitamente admitida, isso por contar com amparo legal e contratual, motivo
pelo qual se mostra totalmente indevida a condenação que lhe foi imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
5
notadamente no que toca a restituir os valores cobrados a título de encargos
reconhecidos incorretamente exigidos, razão pela qual pediu pelo acolhimento de
seus reclamos, de sorte a ter por reformado o entendimento adotado em 1o Grau
de Jurisdição.
Recebidos os recursos, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões, o que se deu de parte a parte (fls. 197/204, e 205/257), subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
devidamente debatida frente ao Juízo de 1o Grau.
É o relatório.
Os recursos como interpostos não estão a merecer guarida
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que, para todos os efeitos, é caso de
se entender que a R. Decisão lançada ao todo processado tenha se mostrado
plenamente adequada ao conjunto dos elementos que foram encartados ao feito.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a autora inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual colheita
de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar ao critério do
Magistrado condutor do feito, porque a ele incumbe determinar sua produção,
desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da
causa,
dispensando
sua
produção,
caso
se mostrem desnecessárias,
protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão resistida colocada a sua
apreciação, o que se registra em atenção aos termos do quanto disposto pelo
artigo 370, do Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
6
aqui indicados, forçoso entender que inexista, não só em um primeiro momento,
mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção das provas
indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos elementos
suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é que
lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento, até
mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão contida no
artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de
produção de outras provas;), fato que permite que se dê por totalmente
superada a questão nesse sentido suscitada.
Ultrapassada a questão prejudicial, e conforme se observa do conjunto encartado
aos autos, busca a autora recorrente a revisão do Contrato de Financiamento, conforme celebrado entre as
partes litigantes (fls. 23/24), sustentando a ocorrência de verdadeiros abusos levadas a cabo pela casa de
valores ré.
Por força do quanto exposto, e diante da análise dos elementos encartados aos
autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de direito material que deu causa a
lide em questão, se mostra como sendo típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à
luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a
efetiva e real proteção da relação entre desiguais, assim concedendo dinamismo ao Magistrado na
prestação jurisdicional, de modo a assegurar a igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor, tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados, e portanto aplicados seus princípios, em defesa da
parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso
dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça aquele que se coloca
na condição de consumidor(a).
Com base em tais parâmetros, e no que toca a irresignação
da autora quanto a inadequada exigência de juros capitalizados, se mostra de
rigor entender que deve prevalecer o posicionamento adotado em 1o Grau, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
7
ainda que este Relator já tenha contado com posicionamento diverso, no sentido
de reconhecer que tal método de contagem de juros se configurasse em prática
odiosa adotada pelas casas bancárias, isto porque implica em desenfreada escalada
dos
juros,
favorecendo,
destarte,
a
inadimplência
dos
devedores, agora revendo o
posicionamento anteriormente adotado, passo a reconhecer a possibilidade de tal
exigência, notadamente em razão do entendimento exteriorizado pela Súmula no
539, nos moldes em que editada pelo C. STJ, pela qual resultou definido que: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”, entendimento esse
anteriormente adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
973.827-RS, o que se deu perante a Quarta Turma do C. STJ, por Voto de
relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, conforme proferido em 08 de agosto de
2012, pelo qual, para os efeitos do artigo 543-“C”, do Código de Processo Civil,
resultou definido que a capitalização de juros, desde que expressamente
pactuada (o que vem previsto no item “M” do contrato entabulado entre as partes
fls. 24), poderá ser exigida em período inferior a um ano, isso nos casos em que
a celebração do contrato for posterior a 31 de março de 2000, data em que se
deu a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, como no caso dos
autos, conforme Decisão que assim dispõe:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
8
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização
de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (grifo nosso).
Superado este aspecto, e no que diz respeito aos juros
remuneratórios igualmente questionados pela demandante, é de se verificar que
também não conta com qualquer amparo o inconformismo nesse sentido
deduzido, uma vez que deve prevalecer no relacionamento a exigência de juros
no patamar fixado, exatamente como expressa e livremente contratados entre as
partes litigantes, de sorte que não se possa falar em sua redução aos índices de
mercado, legais, ou mesmo constitucionalmente definidos, isto porque, nesse
tocante, resultou modificada, inclusive, a norma constitucional que outrora
preconizava tal direito, e que, diga-se de passagem, jamais foi tida como sendo
de caráter autoaplicável, o que se apura em conformidade com o entendimento
esposado pela Súmula Vinculante No 7, nos moldes em que editada pelo C. STF,
que assevera que: “a norma do §3o, do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
Importante anotar ainda, que não se registrou em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
9
caso enfocado nos autos, qualquer indício que denote a exigência de juros em
patamar superior ao contratado entre as partes litigantes, pois é de se ter por
certo que a autora deixou de levar em consideração o percentual expressamente
estabelecido no instrumento vinculador das partes litigantes a título de “Custo
Efetivo Total Anual”, este definido em 2,33% ao mês, e 32,35% ao ano, conforme
indicado no contrato (fls. 23/24), percentual que reflete não só os juros
remuneratórios praticados pela casa de valores, mas também todas as despesas
e encargos relacionados a contratação desenvolvida entre as partes hoje em
litígio, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios
em patamar diverso do inicialmente contratado, sendo esse aliás, o
posicionamento adotado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1002818-55.2014, o que se deu perante a 22a Câmara de Direito Privado desta
E. Corte, aos 05 de março de 2015, por Voto da lavra do Desembargador Hélio
Nogueira, pelo qual bem resultou definido que:
“Apelação Cível. Cédula de crédito bancário. Ação
revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com
os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos da
operação, como tributos, seguro e tarifas. (...)” (grifei)
No mais, e em relação aos encargos reconhecidos como
indevidos pela R. Sentença questionada, imperativo deixar claro que, por força do
contrato celebrado entre as partes litigantes, conforme copiado a fls. 23/24,
resultou expressamente pactuada a exigência de valores decorrentes da
cobrança de “Tarifa de Avaliação do Bem”, e de “Seguro”, valendo anotar
desde já, e no que toca a “Tarifa de Avaliação do Bem”, que tal exigência se
mostra tolerada pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte
devidamente comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, sendo de rigor
na solução do impasse a aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção
do C. STJ, o que se deu quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema
958), sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos repetitivos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
10
Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme
julgamento ocorrido em 06/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte
em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
11
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
A luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que não deve ser tida por
adequada a exigência de valores relativos a “Avaliação do Bem” isto porque,
mesmo que se leve em consideração o fato de que o contrato objeto da
pendenga instaurada envolve financiamento de automóvel usado, é de se ter por
certo que competia casa de valores comprovar que prestou de forma efetiva o
serviço de avaliação do bem em questão, ônus do qual não se desincumbiu,
sendo possível presumir, por outro lado, que a instituição financeira dispunha de
avaliação prévia realizada pelo vendedor do veículo dado em garantia, conforme
expresso no contrato e/ou nota fiscal emitida, fato esse que torna indevida a
exigência de tal encargo no caso dos autos, entendimento esse que, aliás, foi
adotado como fundamentado no corpo do Acórdão proferido por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu em
análise ao caso concreto em discussão naquele feito:
“(...).
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as
instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
12
Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio
jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
(...).”
Importante anotar também, ainda em relação a tarifa de
avaliação do bem, que não se justifica tal cobrança tendo como fato gerador de
tal cobrança o “Acesso às cotações/simulações de financiamento”, isso porque o
simples acesso a cotações anteriores, estas não relacionadas, especificamente,
ao caso em questão, não possibilita a exigência de tal encargo, conforme aliás
constou expressamente do corpo do Acórdão proferido pelo C. STJ nos autos do
Recurso Especial no 1.578.553-SP (Tema 958):
“(...)
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é
a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...).”
Diante de tais elementos, de rigor ter por absolutamente
indevida a exigência de tarifa de avaliação no caso como colocado em debate
nos autos, o que implica na manutenção do entendimento adotado pelo D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
13
Sentenciante em relação aos pontos até aqui discutidos, pois de maneira
plenamente adequada apreciou as questões como submetidas a sua apreciação
no feito.
Superada mais essa questão, e enveredando agora por
aspecto relativo ao valor cobrado a título de “Seguro”, de rigor reconhecer que
embora sua contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em análise,
é de se ter por certo que os elementos coligidos ao todo processado não
permitem concluir pela efetiva liberdade do mutuário, tanto no que se refere a
possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do seguro em questão,
quanto pela possibilidade de livre escolha entre as operadoras de seguro
disponíveis no mercado, ônus esse que competiam a casa de valores
demandada, ora recorrente, e dos quais não se desincumbiu, sendo insuficiente
para tanto a liberdade virtualmente conferida a contratante, principalmente porque
não resultou demonstrada, diga-se uma vez mais, a efetiva liberdade de escolha
que deveria ter sido possibilitada a autora, daí porque se mostra de efetivo rigor o
reconhecimento da presença de venda casada, nos exatos termos em que
definidos pelo C. STJ por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP,
igualmente julgado sob o chamado rito dos recursos repetitivos, e que foi
relatado, repita-se, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme ocorrido
em 12/12/2018, momento em que assim se posicionou em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
14
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Importante anotar por fim, que os abusos registrados no
instrumento vinculador das partes ora litigantes não se mostram suficientes para,
por si só, descaracterizar eventual mora da contratante em promover o
adimplemento dos valores devidos, conforme, aliás, resultou definido pelo C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
15
por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP, este também enfrentado sob
a bandeira do rito dos recursos repetitivos, e que, correndo o risco de ser
cansativo, dou conta de que foi igualmente relatado pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, conforme ocorrido em 12/12/2018, ficando assim limitada a
discussão nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. (grifo nosso)
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-53.2019.8.26.0604 -Voto no
16
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz de tais elementos, e com base nos argumentos
apresentados no feito, de rigor ter em mente que a R. Sentença sob ataque deve
ser alvo de plena manutenção, uma vez que de maneira ajustada a realidade
legal em vigor, bem decidiu o Juízo a questão submetida a sua apreciação no
feito, manutenção essa que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos,
e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos ônus sucumbenciais,
porque fixados em consonância com os limites de Lei.
Pelo exposto, nega-se provimento aos Recursos, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator